Tribunal: TJSP
Processo: 2031528-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Agravo de instrumento provido – Embargos de declaração – Omissão – Argumento apresentado em contraminuta que não se coaduna com a solução adotada – Rejeição implícita – Vício não caracterizado – Embargos rejeitados.